Tribunal: STF
Processo: ARE 1342233
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de embargos de divergência contra acordão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, de minha relatoria, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.230.095-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Inaplicável “a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo interno a que se nega provimento. 



    2. A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado diverge do entendimento adotado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 180.421, Rel. Min. Edson Fachin. Aduz que o HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, foi afetado ao Plenário do STF, tendo por objeto matéria semelhante à discutida nestes autos. Daí o pedido de conhecimento e provimento destes embargos para que seja acolhida a tese veiculada pela defesa no recurso extraordinário com agravo. 



    3. Decido. 



    4. O recurso é inadmissível. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica, no sentido da inadequação dos embargos de divergência quando invocados acórdãos paradigmas que não tenham sido proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 330 do RI/STF. Vejam-se, nessa linha, o ARE 1.396.013-AgR-Segundo-EDV, Rel. Min. Dias Toffoli; o ARE 1.339.137-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia; o RE 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e o RE 622.420-ED-ED-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, assim ementado: 



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal que divergir de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal). Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos.



    2. Embargos de divergência rejeitados” (RE nº 622.420 ED-ED-EDv/CE, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 19/12/14).



    6. Diante do exposto, nos termos do artigo 335, § 1º, do RI/STF, não admito os embargos de divergência.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator